Tribunal: TJDFT
Processo: 0734758-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734758-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VANDA MARIA LOPES SOARES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 71462571, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de recurso de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ (ID 79245881) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1894973/PR (Tema 1.230), afetados para a uniformização da controvérsia relativa ao “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Desse modo, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010